Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE. ATO COMPLEXO. DECISÃO DO TCDF. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PAGAMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA No 340 DO STJ. DATA DO ÓBITO. APLICABILIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES Nos 769/08 E No 840/11. BENEFICIÁRIO MAIOR DE 21 ANOS. INVALIDEZ SUPERVENIENTE AO ÓBITO DA INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FATO CONTROVERSO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação previdenciária para concessão/restabelecimento de pensão por morte, que indeferiu a tutela de urgência requerida para que fosse restabelecido o pagamento de pensão por morte em favor do autor. 1.1. Recurso aviado pelo requerente na busca para que fosse determinada a reforma da decisão denegatória de tutela de urgência a fim de que fosse restabelecido e mantido seu benefício da pensão por morte, condenando o IPREV em caráter principal, e o Distrito Federal, em caráter subsidiário (art. 4o, §2o, LC no 769/08), ao pagamento da pensão por morte desde a data da suspenção do benefício, acrescido de atualização monetária e juros legais até a data do efetivo pagamento, sob pena de pagamento de multa diária a ser arbitrada pelo juízo no caso de eventual atraso no cumprimento da obrigação de fazer.
2. De início cabe destacar que a Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe em seu art. 54, que “o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. Citado dispositivo é aplicável ao caso em comento por força da Lei Distrital no 2.834/01. 2.1. Ocorre, porém, que o ato de concessão da pensão é complexo, ou seja, depende da conjugação de vontades de mais de um órgão administrativo para a sua formação. Produzindo efeitos desde a concessão pelo órgão empregador, a concessão da pensão somente se torna perfeita e acabada quando ocorre sua revisão pela Corte de Contas, órgão encarregado de, a posteriori, fazer o controle externo dos atos da Administração. 2.2. Dessa forma, a contagem do prazo para a configuração da alegada decadência do direito da Administração rever o ato de concessão da pensão somente começaria a partir da data de sua confirmação no Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que não ocorreu, pois em verdade a referida Corte, em 02/12/20, nos termos da Decisão no 5.256/20, determinou o bloqueio do benefício concedido e o estorno do pagamento de junho/2020. 2.3. A ação subjacente, combatendo o ato administrativo que anulou o pensionamento alegado, foi ajuizada em 22/09/21. Ou seja, o quinquídio legalmente balizado, a fulminar a pretensão deduzida na origem, não se implementou. 2.4. A Súmula no 340 do STJ dispõe que a norma aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do servidor. 2.5. Ou seja, o direito à pensão é orientado pela lei vigente à data da morte do servidor público, isto é, do respectivo fato gerador.
3. A servidora faleceu em 14/12/09 e o autor, ora recorrente, já era maior de idade (28 anos – nascido em 1981) na data do falecimento de sua genitora, tendo solicitado o pagamento da pensão em 26/02/13, através da instauração de processo administrativo. 3.1. A lei vigente à época do falecimento da servidora (dezembro de 2009) era a Lei Distrital Complementar no 769/08, posteriormente alterada pela LC no 840/11. 3.2. A referida lei dispunha que: são beneficiários da pensão por morte o filho ou o enteado até completar vinte e um ano de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez, nos termos do art. 30-A. 3.3. Da análise da norma em comento, verifica-se a possibilidade de concessão da pensão ao filho inválido, enquanto durar sua invalidez. 3.4. Ocorre que, no caso dos autos, há evidente controvérsia sobre a invalidez do agravante. 3.5. Isso porque, a primeira avaliação realizada por junta médica constatou a invalidez do requerente, sem, contudo, informar desde quando ele seria portador da doença. 3.6. Essa informação mostra-se fundamental ao deslinde da causa, uma vez que transcorreu o prazo de 3 anos entre a morte da servidora e o pedido da pensão. Nessa linha, não se sabe se a invalidez é anterior ou posterior ao óbito, o que, a depender da data, acarretará consequências diversas. 3.7. A segunda avaliação feita por junta médica concluiu que o autor não seria inválido. 3.8. Portanto, as teses do agravante são, neste momento processual, questionáveis, ou seja, controversas, devendo assim serem discutidas na ação originária, com ampla dilação probatória para se aferir a real situação do requerente.
4. Ademais, na via estreita deste recurso de agravo de instrumento, não é possível exigir dados para averiguar a real situação de invalidez do recorrente, pois o contraditório e a ampla defesa são demasiadamente limitados neste recurso, ante a natureza dos institutos. 4.1. Deste modo, faz-se necessária a dilação probatória para verificar a real extensão da incapacidade do agravante, já que é controversa a situação de sua invalidez, oportunidade em que se poderá analisar a questão com mais profundidade e por consequência constatar o direito pleiteado pelo recorrente. 4.2. Nesse sentido, a existência de dois conjuntos probatórios em sentidos opostos demanda uma análise mais apurada do juízo para se aferir. Os fatos apresentados mostram-se controversos e suscitam dúvidas que somente podem ser dirimidas mediante a instauração de dilação probatória.
5. Agravo de instrumento improvido.